Tribunal: STF
Processo: Rcl 86069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fábio Gonzales Novais e Outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Salvador/BA (Processo 0000363-21.2019.5.05.0013), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, bem como do Tema 90-RG, RE 583.955, ambos de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “6. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário Crispiniano, cuja empresa condenada CONCRESERV CONCRETO S/A se encontra em recuperação judicial, com plano aprovado e homologado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (processo nº 1039842- 97.2019.8.26.0100). O crédito do beneficiário encontra-se devidamente habilitado e novado pelo plano homologado, pendente apenas do fornecimento dos dados bancários pelo próprio credor. Assim, não se verifica qualquer ocultação de bens ou fraude à execução, mas sim situação de mera insolvência empresarial já reconhecida judicialmente.



    7. Ora, num primeiro momento, foi determinada a expedição “certidão de habilitação em favor do reclamante, que deverá ser notificado para recebê-la para providenciar a devida habilitação perante o Administrador Judicial da reclamada CONCRESERV CONCRETO S/A, em face do quanto dispõe o art. 112, da Consolidação dos Provimentos da CGJT nº 001/2012”, para ao final consignar que “Após, aguardem-se os autos no arquivo provisório da Vara até o encerramento da Recuperação Judicial ou falência, caso tenha sido convolada conforme art. 114, da norma supracitada” (TRECHO DA DECISÃO ANEXADA). 



    8. Contudo, ao prosseguir equivocadamente com a execução em face de empresa em recuperação judicial e, uma vez frustrada a execução trabalhista, esta foi direcionada indevidamente contra os sócios-diretores ora reclamantes. Atendendo à pretensão do beneficiário quanto à adoção de medidas atípicas, determinou-se a suspensão do direito de dirigir e o impedimento de saída do país, ambos registrados no sistema de controle migratório, pelo prazo de um ano:



    [...]



    9. Contudo, tal medida não se justifica, pois como já afirmado, a executada CONCRESERV encontra-se em plena recuperação judicial, tendo quitado integralmente os créditos da classe trabalhista – à exceção daqueles vinculados a incidentes ainda pendentes de julgamento – e estando, atualmente, em regular cumprimento dos pagamentos devidos às classes quirografária, ME e EPP. 



    10. Aqui, não se discute a possibilidade de adoção de medidas atípicas de execução – questão já pacificada pela ADI nº 5.941 do STF –, mas sim a impossibilidade de redirecionamento da execução aos sócios de empresa em recuperação judicial regularmente reconhecida e homologada, cujo crédito do beneficiário, inclusive, encontra-se devidamente habilitado.



    11. A execução não deve prosseguir perante a Justiça do Trabalho, devendo ser remetida ao Juízo Universal, a quem compete decidir acerca da adoção (ou da desnecessidade) de medidas coercitivas, em razão de sua competência exclusiva para o processamento e controle dos atos executivos.



    [...]



    16. Assim, verifica-se afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.934/DF e do RE nº 583.955 (Tema 90–RG), ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, segundo os quais o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas, nos casos de empresa em recuperação judicial ou falida, é a Justiça Comum.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas na ADI nº 3.934/DF e do RE nº 583.955 (Tema 90–RG)”, além da “condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência a serem arbitrado na forma da lei”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”, bem como da ADI 3.934, também de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, C, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.



    I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.



    II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas.



    III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários.



    IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho.



    V - Ação direta julgada improcedente.”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. 



    O Juízo reclamado, em sede de execução trabalhista, assim decidiu: 



    “Tendo em vista o julgamento pelo excelso STF, na Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941, embasado no inciso IV, do art. 139, do CPC, combinado com a Instrução Normativa nº 39/2016, do c. TST, e considerando ainda o poder geral de efetividade da execução, determino a suspensão do direito de dirigir (RenaJud - PDPJ) e a expedição de ofício à  Polícia Federal para que inclua o alerta de impedimento de saída do país no sistema de controle migratório quanto ao(a/s) executado(a/s), ambos pelo prazo de um ano.” (eDoc. 25)



    Como se vê, a autoridade reclamada apenas determinou a aplicação de medidas coercitivas indiretas em desfavor dos executados, ora Reclamantes, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC, a fim de compelir os devedores a satisfazerem o crédito objeto de execução, não se manifestando, em momento algum, sobre a competência da Justiça do Trabalho para execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente